Tribunal: STF
Processo: HC 213403
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDENTE — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Presidente indeferiu liminarmente o HC 729.491/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5 de março de 2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), na forma tentada. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Ourinhos/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva .



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Alega desproporcional a medida. Ressalta condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita e família constituída.



    5. Requer, em sede liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 729.491/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma.



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 2, fl. 112), reportou-se à reincidência do paciente. Ressaltou ter sido preso enquanto cumpria pena, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado, estando, ainda, em gozo de liberdade provisória pela prática de outro delito de furto. Teve como necessária a custódia para garantir a ordem pública, evitando-se reiteração criminosa.



    10. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    11. Assim, conclui-se não haver ilegalidade manifesta na imposição da prisão preventiva. 



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos subjetivos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator